Tribunal: TJSP
Processo: 1013825-92.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – Instituição financeira que pretende o ressarcimento dos valores pagos em ação ajuizada por consumidor que foi vítima de fraude – Sentença de improcedência dos pedidos – Insurgência do banco autor – Descabimento – Hipótese em que a ré PAGSEGURO figurou como mera intermediária dos pagamentos e não concorreu para a fraude que resultou na condenação do autor – Fato exclusivo

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – Instituição financeira que pretende o ressarcimento dos valores pagos em ação ajuizada por consumidor que foi vítima de fraude – Sentença de improcedência dos pedidos – Insurgência do banco autor – Descabimento – Hipótese em que a ré PAGSEGURO figurou como mera intermediária dos pagamentos e não concorreu para a fraude que resultou na condenação do autor – Fato exclusivo de terceiro – Inexistência de nexo causal entre o ato ilícito praticado por falsário e a conduta da requerida – Precedentes deste E. TJSP – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.